Tribunal: TJSP
Processo: 1000796-41.2019.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ção indevida. Cerceamento de defesa inocorrente. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000796-41.2019.8.26.0120; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Cândido Mota - 2a Vara; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Pedro Baccarat

Comarca:

Cândido Mota

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:

DPVAT. Ação de cobrança de diferença de indenização do seguro obrigatório. Complementação indevida. Cerceamento de defesa inocorrente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556925
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000796-41.2019.8.26.0120, da Comarca de Cândido Mota, em que é apelante CARLOS
ROBERTO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000796-41.2019.8.26.0120 -Voto no 37.426
2
APELAÇÃO No 1000796-41.2019.8.26.0120
APELANTE: Carlos Roberto Ferreira
APELADO: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
COMARCA: Cândido Mota 2a Vara Cível
DPVAT. Ação de cobrança de diferença de indenização do seguro
obrigatório. Complementação indevida. Cerceamento de defesa
inocorrente. Sentença mantida. Recurso desprovido.
VOTO n.° 37.426
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de
diferença de indenização do seguro obrigatório DPVAT. O
magistrado, Doutor André Figueiredo Saullo, apoiou-se na prova
pericial para concluir que o grau de incapacidade do Autor
corresponde
ao
valor
exato
da
indenização
recebida
administrativamente, qual seja, 12,5% do capital segurado.
Condenou o Autor ao pagamento das custas e despesas processuais,
e arbitrou os honorários do advogado da Ré em 10% do valor
atualizado da causa.
Apela o Autor alegando cerceamento
de defesa, porque o magistrado de primeiro grau não atendeu
pedido de nova prova pericial complementar para avaliação de todo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000796-41.2019.8.26.0120 -Voto no 37.426
3
o membro superior a fim de esclarecer se as lesões afetaram apenas
o punho ou todo o membro. Pede a inversão do ônus sucumbenciais
e majoração dos honorários advocatícios no caso de modificação da
sentença.
Recurso tempestivo, dispensado de
preparo por ser o Apelante beneficiário da gratuidade da justiça, e
respondido.
É o relatório.
Carlos Roberto Ferreira diz que em
novembro de 2018 se envolveu em acidente de veículo, sofrendo
fratura no punho esquerdo. Fora submetido a tratamento
conservador resultando invalidez de caráter permanente. Após
consolidação da lesão recebeu administrativamente R$1.687,50 de
seguradora integrante do Consórcio DPVAT, equivalente a 12,5%
do capital segurado. Em abril de 2019 ajuizou em face da
Seguradora Líder esta ação de cobrança de diferença da
indenização do seguro obrigatório, até alcançar o valor de
R$9.450,00.
O laudo pericial, elaborado por
médico do IMESC, concluiu o seguinte: “Diante do exposto
conclui-se que o periciando é portador de sequelas de acidente de
trânsito ocorrido em 17/11/2018, decorrentes de fratura de punho
esquerdo, com repercussão média de funcionalidade desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000796-41.2019.8.26.0120 -Voto no 37.426
4
articulação, com perda parcial, incompleta e permanente
equivalente a percentual de 12,5%, aplicando-se a Tabela
DPVAT”.
Não há que se falar em cerceamento
de defesa. O juiz, destinatário e legitimado para decidir acerca da
suficiência do quadro probatório constante dos autos, entendeu que
a matéria estava suficientemente esclarecida e julgou o mérito.
No presente caso, a realização de
nova prova é mesmo desnecessária para o deslinde da controvérsia,
pois o perito apresentou objetivamente os motivos que o levaram a
concluir pela invalidez parcial permanente de 12,5%: “....
SITUAÇÃO DE PERICIANDO: Apresenta dano corporal sequelar
parcial (ou segmentar) com perda anatômica e ou funcional
incompleta do punho esquerdo, com repercussão média (50%), o
percentual a ser atribuído para sequela é de 12,5% (50% de
25%).” (fls.105)
Portanto,
o
perito
fundamentou
suficientemente suas conclusões, sem qualquer razão para
realização de nova perícia ou complementação do laudo.
A Lei 6.194/74 autoriza conceber
graus diversos de invalidez permanente, ou seja, a indenização deve
ser proporcional ao comprometimento patrimonial físico. Sendo
parcial a incapacidade, não há falar em pagamento da integralidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000796-41.2019.8.26.0120 -Voto no 37.426
5
do capital segurado.
Sobre o tema a jurisprudência é
pacífica, e o STJ editou a Súmula no 474: “A indenização do seguro
DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de
forma proporcional ao grau da invalidez”.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao
recurso,
com
elevação
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais para 15% do valor atualizado da causa, nos termos
do art. 85, §11 do CPC, observado o art. 98, §3o, por ser a Autora
beneficiária da gratuidade da justiça.
Pedro Baccarat
Relator